Tribunal: TJSP
Processo: 0002474-35.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Agravo em Execução - Tráfico de drogas e associação - Pedido de progressão antecipada ao regime aberto amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois não restou demonstrado, de plano que, apesar dele ter "pré-diabetes e colesterol, sic, fl. 03", ele não vem recebendo tratamento adequado dentro do sistema prisional - Ao reverso, toda

Ementa:
Agravo em Execução - Tráfico de drogas e associação - Pedido de progressão antecipada ao regime aberto amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois não restou demonstrado, de plano que, apesar dele ter "pré-diabetes e colesterol, sic, fl. 03", ele não vem recebendo tratamento adequado dentro do sistema prisional - Ao reverso, toda documentação juntada demonstra que ele vem recebendo tratamento adequado, sendo certo que não ficou evidenciada a necessidade de atendimento diferenciado daquele que ele vem continuamente recebendo - Juízo de piso destacou que o abrandamento prisional depende de exame criminológico que ainda não se realizou – Dessa forma, considerando-se que, durante a execução da pena vige o princípio in dubio pro societate, prudente que o cativo seja mantido no regime semiaberto para ser observado mais criteriosamente a fim de que ele possa dar mostras que ostenta mérito à obtenção da benesse - Decisão mantida - Agravo improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002474-35.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante LUCIANO
RICARDO COCCIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002474-35.2020.8.26.0521 -Voto no
2
Agravo de Execução
0002474-35.2020.8.26.0000.8.26.0521
Comarca:
SOROCABA
Agravante:
LUCIANO RICARDO COCCIA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28748
Agravo em Execução - Tráfico de drogas e associação - Pedido de
progressão
antecipada
ao
regime
aberto
amparado
na
Recomendação 62/2020, do CNJ Não se cogita, neste caso, a
concessão da benesse pleiteada, pois não restou demonstrado, de
plano que, apesar dele ter “pré-diabetes e colesterol, sic, fl. 03”,
ele não vem recebendo tratamento adequado dentro do sistema
prisional - Ao reverso, toda documentação juntada demonstra que
ele vem recebendo tratamento adequado, sendo certo que não
ficou evidenciada a necessidade de atendimento diferenciado
daquele que ele vem continuamente recebendo - Juízo de piso
destacou que o abrandamento prisional depende de exame
criminológico que ainda não se realizou
Dessa forma,
considerando-se que, durante a execução da pena vige o princípio
in dubio pro societate, prudente que o cativo seja mantido no
regime semiaberto para ser observado mais criteriosamente a fim
de que ele possa dar mostras que ostenta mérito à obtenção da
benesse - Decisão mantida - Agravo improvido
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em
favor do sentenciado LUCIANO RICARDO COCCIA contra a r. decisão
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Sorocaba que indeferiu pedido de progressão antecipada ao regime aberto,
por não vislumbrar preenchidos os requisitos necessários para a concessão da
benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002474-35.2020.8.26.0521 -Voto no
3
Pleiteia a concessão antecipada da progressão ao
regime aberto com fundamento na Recomendação no 62 do CNJ e na Tutela
Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental 347 Distrito Federal, do Min. Marco Aurélio, datada de
17/03/2020.
Argumenta que, diante das notícias sobre o
crescimento acelerado do Coronavírus (COVID 19), encontra-se em situação
de vulnerabilidade, diante das precárias condições do sistema penitenciário,
pois alega ser diabético e ter colesterol alto.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo
(fls. 114/116).
É o breve relatório.
Colhe-se dos autos que o sentenciado foi
condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e associação e está
resgatando pena em regime semiaberto.
Conquanto o paciente seja idoso, em que pese as
alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em que se
encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de
interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele
não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais
são foco de medidas específicas de prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002474-35.2020.8.26.0521 -Voto no
4
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas
as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse
novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado, o
qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais individuais e
sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do vírus
nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário, bem
como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta neste recurso não destoa do cenário geral em que se encontram
milhares de outros reeducandos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002474-35.2020.8.26.0521 -Voto no
5
Não se cogita, neste caso, a concessão da
benesse pleiteada, pois não restou demonstrado, de plano que, apesar dele ter
“pré-diabetes e colesterol, sic, fl. 03”, ele não vem recebendo tratamento
adequado dentro do sistema prisional - Ao reverso, toda documentação
juntada demonstra que ele vem recebendo tratamento adequado, sendo certo
que não ficou evidenciada a necessidade de atendimento diferenciado daquele
que ele vem continuamente recebendo
Vale lembrar, também, que a Recomendação no
62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada
pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que
inexiste imperatividade na sua adoção.
Como se vê, de um lado, os argumentos
apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema
debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de outro
norte, é preciso lembrar que tal benefício é destinado aos reeducandos em
regime aberto, observando-se, ainda, as hipóteses taxativas do art. 117 da
LEP: “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado
maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III -
condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada
gestante”.
Entretanto, o reeducando não preenche nem o
requisito do regime prisional e, tampouco, as condições pessoais referidas no
artigo acima transcrito, circunstância que afasta por completo a possibilidade
da concessão da benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002474-35.2020.8.26.0521 -Voto no
6
É preciso destacar que não se descura a grave
crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não
autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos
de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública,
elevando o grau de insegurança já existente.
Como sabido, interesse individual não pode se
sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria
demasiadamente a população, pois não há provas concretas de que solto ele
não tornará a praticar os mesmos atos que o conduziram à prisão.
E como sempre venho me manifestando, ao
sentenciado que pretende retornar mais rapidamente à sociedade
imprescindível adotar outra postura em relação à prática criminosa e
demonstrar efetivamente que em liberdade não sucumbirá ao crime.
O sentenciado praticou crimes graves de tráfico
de drogas e associação que exigem cautela no abrandamento prisional, pois
é necessário avaliar se ele ostenta mérito para alçar tal benefício e, como
sempre venho me manifestando, o ótimo comportamento carcerário não basta
para assegurar que retornando ao seio da sociedade ele não tornará à senda
delitiva.
Além disso, a decisão de fls. 08/10, destacou
que, apesar do sentenciado ostentar o requisito objetivo para ingressar no
regime aberto, ele ainda aguarda a realização do exame criminológico que
demonstre possibilidade de abrandamento prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002474-35.2020.8.26.0521 -Voto no
7
A meu ver, a adoção de uma postura paternalista
diante de cidadão que comete crime grave como o praticado pelo cativo é
medida imprudente, colocando em risco toda a sociedade.
Em outras palavras, é necessário que o
sentenciado permaneça por tempo maior encarcerado para demonstrar de
maneira inequívoca que merece a benesse pleiteada.
Consigne-se, por fim, que a inserção prematura
do sentenciado em regime mais brando, não pode ser concedido como
estímulo à recuperação, este que deve anteceder ao benefício pleiteado, sob
risco de cair por terra todo do processo de ressocialização já realizado.
À vista de tais considerações, temerária,
portanto, sua progressão antecipada ao regime aberto, ante a ausência de
demonstração de assimilação de terapêutica e introjeção de valores, ou seja,
aptidão para vivenciar o regime menos vigiado.
Dessa forma, considerando-se que, durante a
execução da pena vige o princípio in dubio pro societate, prudente que o
cativo seja mantido no regime semiaberto para ser observado mais
criteriosamente a fim de que ele possa dar mostras que ostenta mérito à
obtenção da benesse.
Logo, não demonstrada claramente a alegada
vulnerabilidade do sentenciado e havendo pedido de progressão em
andamento perante o Juízo de piso, não há elementos para alterar a decisão do
magistrado a quo e, dessa forma, o recurso não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002474-35.2020.8.26.0521 -Voto no
8
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator